Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-82.2024.8.11.0096
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000568-82.2024.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOECY REBUSSI - CPF: 117.311.509-97 (EMBARGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO VÁLIDO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a decadência do crédito tributário do ICMS por ausência de lançamento válido no prazo legal, rejeitando o Aviso de Cobrança como marco interruptivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao afastar a natureza jurídica de lançamento tributário do Aviso de Cobrança Fazendária (ACF), sem analisar seus elementos específicos constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou suficientemente o ACF à luz do art. 142, do CTN, concluindo que o documento não se configura como lançamento tributário válido.
4. Não houve omissão, pois a fundamentação abordou a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento adotado, desqualificando o ACF como lançamento formal.
5. Inexistente contradição interna entre fundamentos e dispositivo. O que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão ou contradição a fundamentação que conclui pela inaplicabilidade do Aviso de Cobrança como lançamento tributário nos termos do art. 142, do CTN. 2. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito já julgado."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 173, I; CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC (Tema 163); STJ, Súmula 622; TJ-MS, EDcl Cível 14112982320258120000; TJ-MG, EDcl 51921308520218130024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1000568-82.2024.8.11.0096, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte agravante, assim ementado (ID. 310172872):

“EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO VÁLIDO NO PRAZO LEGAL. INVIABILIDADE DO AVISO DE COBRANÇA COMO MARCO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO COMPROVADO DENTRO DO QUINQUÊNIO. PREVALÊNCIA DA NORMA DO ART. 173, I, DO CTN.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve a extinção de execução fiscal por decadência do crédito tributário referente ao ICMS, inscrito em CDA emitida em 2016, com fato gerador ocorrido em 2006.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o crédito tributário foi constituído validamente dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, inciso I, do CTN. A controvérsia gira em torno da eficácia jurídica do Aviso de Cobrança Fazendária publicado em 2011 como suposto ato de lançamento, bem como da alegada adesão a parcelamento anterior ao fim do quinquênio.

III. Razões de decidir

3. O Aviso de Cobrança Fazendária é mera notificação administrativa e não atende aos requisitos legais exigidos para caracterizar o lançamento tributário previsto no art. 142 do CTN.

4. A contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Para tributos sujeitos ao lançamento de ofício, como no caso em análise, o prazo de cinco anos é improrrogável e não admite interrupção ou suspensão por ato administrativo sem validade formal.

5. A adesão a parcelamento não foi comprovada por meio de contrato ou documento idôneo. Ainda que existisse, teria ocorrido após o esgotamento do prazo decadencial.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 163) no sentido de que a decadência ocorre automaticamente com o decurso do prazo legal sem lançamento válido.

7. Inexistindo lançamento tempestivo, a constituição do crédito se mostra extinta, impedindo a sua exigibilidade por via judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Aviso de Cobrança não configura lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN. 2. O crédito tributário deve ser constituído no prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, inciso I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. 3. Ausente lançamento válido ou pedido de parcelamento formalizado dentro do prazo, impõe-se o reconhecimento da decadência."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 151, inciso VI, 156, inciso V, e 173, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC (Tema 163); STJ, Súmula 622”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, porquanto
: “O acórdão, ao desconsiderar esse conteúdo concreto e tratar genericamente todos os ACFs como notificações destituídas de força constitutiva,
incorre em contradição
com a realidade documental do processo,
omitindo a análise do ato específico constante dos autos”.

Argumenta:
“O entendimento firmado pelo acórdão embargado, se mantido,
tem repercussão gravíssima na própria higidez dos lançamentos tributários do Estado de Mato Grosso
, já que o ACF é
o instrumento ordinário e mais utilizado para a constituição de crédito tributário
”.

Com base no exposto, requer (ID. 317525895):

“1
a) O
conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração
, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas;

b) Que o v. acórdão esclareça, de forma expressa,
por que razão entende que o ACF constante dos autos não atende aos requisitos do art. 142 do CTN
, indicando quais elementos estariam ausentes - ou, alternativamente, reconheça a natureza jurídica de lançamento tributário do ACF;

c) Que, sendo sanada a omissão,
seja revista a conclusão quanto à decadência
, reconhecendo-se a constituição válida e tempestiva do crédito tributário”. Grifos do autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 323463392).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º
1000568-82.2024.8.11.0096
,
que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte agravante

(ID. 310172872).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, o embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão e contradição quanto à natureza jurídica do Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) e ao seu enquadramento como ato constitutivo de lançamento tributário nos termos do art. 142, do CTN.

Sustenta que o acórdão embargado afirmou categoricamente que o ACF não possui natureza jurídica de lançamento tributário, tratando-se de mera notificação administrativa, mas teria omitido análise direta do próprio conteúdo do documento juntado aos autos, o qual conteria todos os elementos previstos no art. 142, do CTN.

Argumenta que o ACF apresentado nos autos contém: a verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante devido, a identificação do sujeito passivo e a proposição da penalidade cabível, elementos que o caracterizariam como verdadeiro lançamento tributário.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a questão relativa à natureza jurídica do Aviso de Cobrança Fazendária (ACF), concluindo expressamente que tal documento não possui os requisitos necessários para caracterizar um lançamento tributário válido nos termos do art. 142, do CTN.

Contrariamente ao alegado pelo embargante, não houve omissão na análise do conteúdo do ACF, mas sim uma conclusão jurídica fundamentada de que tal documento, por sua própria natureza e finalidade, não atende aos requisitos legais para ser considerado um lançamento tributário válido.

A decisão colegiada, após analisar o dispositivo legal e o documento apresentado, concluiu que o ACF não contém a formalização dos elementos exigidos pela norma supracitada e tampouco assegura a ampla defesa e o contraditório, revelando-se insuficiente para configurar o lançamento válido do crédito tributário.

Importante destacar que o acórdão embargado não se limitou a fazer afirmações genéricas, mas fundamentou sua conclusão na análise da natureza jurídica do ACF à luz da legislação tributária, especialmente do art. 142, do CTN, que exige um procedimento administrativo completo para a constituição do crédito tributário.

Ademais, o acórdão também analisou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, citando expressamente a Súmula 622, que dispõe:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial."

Ao interpretar essa súmula, o acórdão expressamente consignou que
"(...) o ACF não se equipara ao “auto de infração” mencionado na Súmula, pois este pressupõe procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, elementos ausentes no mero aviso de cobrança."

Portanto, não há omissão quanto à análise da natureza jurídica do ACF, mas sim uma conclusão jurídica fundamentada de que tal documento não atende aos requisitos legais para ser considerado um lançamento tributário válido.

No que tange à alegada contradição, também não se vislumbra sua ocorrência, pois não há proposições inconciliáveis no acórdão embargado. A decisão mantém coerência lógica entre suas premissas e conclusões, afirmando de modo consistente que o ACF não possui natureza jurídica de lançamento tributário e, por conseguinte, não é apto a interromper o prazo decadencial.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, rediscutir o mérito da causa já decidido pelo Colegiado. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame da matéria julgada, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, ou ainda para corrigir erro material.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. A presunção de certeza e veracidade dos fatos estabelecidos na decisão embargada não é absoluta, cedendo espaço quando existir confronto com a realidade processual/documental, o que, contudo, não é o caso dos autos.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1.294.669/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)"

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço . O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a omissão que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante (Edcl no Resp 382.904-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 29.11.2002). Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 1 .022 do Código de Processo Civil. O prequestionamento pressupõe debate e decisão quanto à matéria, de sorte que a manifestação expressa sobre normativo é prescindível. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14112982320258120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Denize de Barros Dodero, Data de Julgamento: 16/10/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2025)”.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE . CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES . REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado . II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe . (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas
no artigo 1.026, §2.º, do CPC
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
diante da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025